Tribunal: TJDFT
Processo: 0717925-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717925-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: EDINA SILVA DO CARMO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO, com pedido liminar, apresentada por EDINA SILVA DO CARMO contra decisão proferida nos autos do Processo no 0705283-05.2021.8.07.0018, pelo JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, que condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial ao trânsito em julgado do acórdão prolatado no agravo de instrumento anteriormente interposto. Em suas razões recursais, a reclamante sustenta que o colegiado da Egrégia Sexta Turma Cível, ao dar provimento ao agravo de instrumento 0737685-96.2021.8.07.0000, determinou a remessa dos autos do cumprimento de sentença originário à contadoria judicial, para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição à TR, com expedição dos requisitórios. Afirma que, não obstante a determinação do colegiado, o Juízo singular suspendeu a tramitação do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do agravo. Defende a existência de erro de procedimento. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Argumenta que não está presente o periculum in mora inverso, porquanto é servidora pública estatutária, de modo que a Fazenda Pública poderá alcançar o ressarcimento de eventuais valores pagos indevidamente. Ao final, requer, em caráter liminar, que ao Juízo reclamado seja determinado o prosseguimento regular ao cumprimento de sentença; no mérito, pede a cassação da decisão combatida. Custas processuais recolhidas (ID 35930054). Relatado o necessário, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão parcial do pedido liminar. Inicialmente, registre-se que, nos termos do artigo 196, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, caberá reclamação para garantir a autoridade das decisões do tribunal. Ainda, infere-se do andamento processual que a reclamação foi ajuizada antes da preclusão da decisão reclamada (ID 121177436, dos autos originários), de modo que caracterizado está o seu cabimento. No bojo do agravo de instrumento n° 0737685-96.2021.8.07.0000, de relatoria do Des. Leonardo Bessa, a Eg. Sexta Turma Cível, ao dar provimento ao recurso, determinou a remessa dos autos de origem à contadoria judicial, nos seguintes termos: Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, a fim de rejeitar a impugnação apresentada pelo agravado e, por conseguinte, determinar que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos, mediante a aplicação do IPCA-E como critério de atualização monetária, a partir de 30/06/2009 Com o julgamento do mérito do recurso e após pedido da parte reclamante para que fosse dado andamento ao feito, o d. Juízo da causa condicionou a remessa do feito à contadoria judicial para momento seguinte ao trânsito em julgado do acórdão. Todavia, em uma primeira leitura da decisão censurada, nota-se que o Juízo singular criou condição não estabelecida no acórdão que julgou a matéria, já que a remessa à contadoria judicial para fins de elaboração dos cálculos com base no IPCA-E não restou modulada para momento seguinte ao trânsito em julgado. De outra parte, como decorre da disciplina constitucional (artigo 100, da Constituição Federal), as condenações de pagar impostas à Fazenda Pública seguem, a depender do valor do crédito, o regime de precatórios ou das requisições de pequeno valor. E, por mais que ainda se arraste controvérsia sobre o índice de correção do crédito, inexiste impedimento para que o precatório/requisitório seja expedido em relação ao montante considerado incontroverso. É o que decidiu o Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE 1.205.530 (tema 28), cuja ementa segue abaixo transcrita: EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade. (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) Importa considerar, ainda, que eventual suspensão da tramitação do feito originário deve ser alcançada pelo ente público por intermédio da adoção das medidas pertinentes, sendo certo que o recurso de embargos de declaração não é dotado do referido efeito (artigo 1.026, do Código de Processo Civil). Outrossim, além da probabilidade do direito invocado, há risco de prejuízo à parte se o prosseguimento do processo for obstado para momento seguinte ao trânsito em julgado do acórdão do agravo, notadamente em razão do longo prazo porque busca, desde 1997, a satisfação de débito decorrente de título judicial que reconheceu ser devido o pagamento de benefício alimentação suspenso (ID 35930052). Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o PEDIDO LIMINAR e determino ao Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública que dê regular andamento ao cumprimento de sentença n° 0705283-05.2021.8.07.0018, com a remessa dos autos à contadoria judicial e expedição do requisitório/precatório quanto ao valor incontroverso. Dispenso as informações previstas no artigo 989, inciso I, do Código de Processo Civil, e artigo 198, inciso II, da norma regimental. Intime-se a parte interessada, DISTRITO FEDERAL, para que, caso queira, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias. Após, à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 200, do Regimento Interno desta Casa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator